Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737765-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO STEFANNI DA SILVA BARBOSA APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA - EPP em face de ADRIANO STEFANNI DA SILVA BARBOSA buscando o recebimento de dívida decorrente de prestação de serviços educacionais. Na Apelação do ID 46181099 o apelante ADRIANO STEFANNI DA SILVA BARBOSA requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante em relação ao requerimento liminar. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 5 de maio de 2023 13:11:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador